Tribunal: TJMT
Processo: 0001782-76.2016.8.11.0009
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001782-76.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIAS PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 894.726.081-91 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0010-60 (APELADO), PAULO RICARDO MACHADO MACIEL - CPF: 038.856.871-27 (ADVOGADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO EM CELULAR RECÉM-ADQUIRIDO – VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – PROBLEMA NÃO RESOLVIDO A CONTENTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO DISSABOR – DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo a autora apontado na inicial a dificuldade em solucionar o problema comercial, com descaso da apelada na solução ou devolução dos valores quitados ao tempo da aquisição do produto, deve ser condenada a indenizar a título de danos morais.

O
quantum
indenizatório por dano moral não deve ser a causa de enriquecimento ilícito, nem ser tão diminuto em seu valor que perca o sentido de punição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ELIAS PINHEIRO DOS SANTOS, contra a sentença exarada nos autos da Ação de Obrigação de Entrega de Coisa Certa c/c Indenização por Danos Morais n. 0001782-76.2016.8.11.0009, em trâmite na 1a Vara Cível da comarca de Colíder, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da exordial, a fim de condenar a empresa apelada a reembolsar o valor despendido pela parte autora, somente no tocante à correção monetária, que deverá observar o INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde a data do desembolso.

Por fim, condenou a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

O apelante interpôs o presente recurso para tentar reformar a sentença emanada nos aludidos autos (id. 81053918 – pág. 28), a qual não reconheceu o dano moral pleiteado por não ter logrado êxito em comprovar que fora submetida, a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória, eis que o representante da empresa agiu com moderação.

Contrarrazões no id. 143533680.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Restou incontroverso nos autos que a parte recorrente adquiriu um aparelho celular da loja ré, vindo este a apresentar defeito logo após a aquisição, fazendo-se necessário o respectivo envio à assistência técnica, e que o aparelho celular retornou duas vezes com defeito da assistência técnica.

Constata-se que o celular, objeto da lide, apresentou defeito logo após dias de uso, no entanto, o autor entrou em contato com as rés, onde não foi esclarecido de forma clara e precisa sobre o vício oculto, assim, o prazo legal para o saneamento de vícios de qualidade do produto não foi cumprido pelas requeridas, surgindo, a partir daí, o direito do autor em pleitear a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga, ou, ainda, o abatimento proporcional do preço se lhe interessa ficar com o produto, mas, no caso, o autor optou pela restituição imediata da quantia paga.

Na presente lide evidencia-se caso típico de responsabilidade objetiva prevista nos artigos 12 e 14, ambos do Código do Consumidor; responsabilidade objetiva que, embora tratada no Código de forma relativa e não absoluta, somente é elidível mediante prova de culpa exclusiva do consumidor, ou caso fortuito, ou qualquer daquelas causas excludentes, expressamente previstas no Código, nos dispositivos pertinentes.

Certo é que, em curto período de uso, o produto adquirido apresentou problemas em seu funcionamento, conforme se extrai do conjunto probatório. É inadmissível que o consumidor, adquirente de um produto novo, passe por tantos aborrecimentos, até mesmo porque quem compra um bem pretende obter tranquilidade e segurança; contrariamente ao que ocorreu com o autor.

Dessa maneira, configurada a falha na prestação do serviço pelas demandada, ela deve ser responsabilizada pelos dano efetivamente causados ao autor.

Portanto, considerando que as razões recursais impugna a conclusão sentencial de que não houve falha na prestação de serviço, cumpre-me apenas aplicar a regra da responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço (CDC, art. 14), sendo certa a existência de falha na prestação do serviço, restou configurado o dever de indenizar, no caso, inclusive por danos morais.

Dessa feita, além da frustração de não poder ter o produto pelo qual pagou e que ansiosamente esperava receber e fruir, o consumidor se vê obrigado a travar uma longa e desgastante “batalha”, seja pela via extrajudicial, através do famigerado
call center
ou balcões de atendimento, seja através da tutela jurisdicional, para que, enfim, tenha solucionado um problema que, antes de mais nada, nunca deveria ter existido, e só existiu por culpa exclusiva do fornecedor.

Logo, diante desse quadro de desprezo, indiferença e humilhação, não se pode admitir que os sofrimentos infligidos ao autor se restrinjam ao plano do mero dissabor; ao revés, a inequívoca falha na prestação do serviço e o descaso desrespeitoso da ré para com o consumidor ao não lhe propiciar atendimento minimante adequado e eficiente, são fatores que verdadeiramente transbordam a mera chateação decorrente de um inadimplemento contratual, gerando também a frustração, ansiedade e sentimento de ludibrio, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

É a orientação consagrada pela jurisprudência do eg. STJ, que, em específico aos vícios de qualidade em produtos de gênero alimentício, já decidiu que, “
em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1095795/MG, Rel. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 22/03/2018, DJe 05/04/2018)
.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MÉRITO. CONSUMIDOR. PRODUTO ALIMENTÍCIO COM LARVAS DE INSETOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE. INGESTÃO DO ALIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO E, EM NOVO JULGAMENTO, AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...).

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, ‘em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização’ (AgInt no AREsp 1.095.795/MG). (...).” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1299401/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 12/02/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. PRESENÇA DE LARVAS E TEIAS EM BARRA DE CHOCOLATE. FABRICANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. DANO MORAL. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.

(...).

2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização. (...).” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1095795/MG, Rel. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 22/03/2018)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA.

(...).

2. Nos termos do art. 14 do CDC, quando houver uma cadeia de fornecimento para a realização de determinado serviço, verificado o dano, nasce a responsabilidade solidária daqueles que participam da cadeia de fornecimento do serviço. Precedentes. (...).” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 805.534/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 26.10.2017)

Esta Corte de Justiça, do mesmo modo, não destoa:

“EMENTA: RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO APRESENTADO EM APARELHO CELULAR – VÍCIO DE QUALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE E DO FORNECEDOR – ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA DO ART. 18, §1o, DO CDC – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – RECUSA DO FORNECEDOR EM ENCAMINHAR O PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA – ASSEGURADO AO CONSUMIDOR OPÇÃO POR QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 18, §1o, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A assistência técnica cuida-se de especialização do serviço prestado para conserto de defeitos de produtos, e em observância a responsabilidade objetiva do fornecedor, cumpre a ele, se assim optar o consumidor, mas, sobretudo quando inexistente no domicílio do consumidor assistência técnica, receber o produto defeituoso e encaminhá-lo à assistência técnica, sem qualquer ônus para o consumidor e dentro do prazo legal, nos termos do art. 26 do CDC.

2. Comprovada a existência de vício de qualidade no produto (aparelho) adquirido pelo consumidor, deve o fornecedor e o comerciante do produto responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 3. O valor da indenização por danos morais deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0000882-85.2010.8.11.0015, Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, julgado em 19/11/2019, DJe 10/02/2020)

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITOS EM CELULAR RECÉM-ADQUIRIDO – REITERADAS IDAS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM SUCESSO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTULADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

1. A frustração da expectativa de usufruto do celular novo com tranquilidade, bem como os transtornos causados pela recusa de conserto sem a efetiva solução do problema, suplantam a condição de mero incômodo e dissabor e ensejam a reparação por danos morais.

2. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido quando desrespeitar tais parâmetros.

3. São cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta não litiga em desfavor do Estado de Mato Grosso.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0006892-96.2015.8.11.0007, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, julgado em 11/10/2017, DJe 19/10/2017)

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA – COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR – DEFEITO CONSTATADO – DEMORAM EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS CONFIGURADOS – PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM AS RAZÕES DE APELO – INVIABILIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A indenização por danos morais é devida, na medida em que restou devidamente comprovado o descaso e desrespeito junto ao autor/consumidor que, ao não conseguir solucionar o seu problema, foi obrigado a procurar o PROCON e mesmo após várias tentativas, viu-se impedido de usar o produto (seis meses), fato que, certamente, ocasionou danos que extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos do dia a dia. (...).” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0004366-32.2016.8.11.0037, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 12/06/2019, DJe 24/06/2019)

Quanto a fixação do
quantum
, sabe-se que este é de competência jurisdicional, igualmente o modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender; culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa).

Na avaliação do dano moral, o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável.

O juiz arbitra, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o
quantum
da indenização devida, que deverá corresponder à lesão.

No caso dos autos, entendo que a verba de R$5.000,00 (cinco mil reais) não constitui valor excessivo, de modo a descaracterizar a finalidade do instituto.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar procedente o pedido de dano moral, e fixá-lo na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais). Por conseguinte, condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022